Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705641-11.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES EMBARGADO: LUCIMAR JOSE DA SILVA, JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito de Competência suscitado por DIOGO GONÇALVES BORGES e outros. No ID 21157879, DIOGO GONÇALVES BORGES e outros suscitam conflito de competência, aduzindo que a competência absoluta para julgamento da presente ação é da circunscrição judiciária do Paranoá, e não de Sobradinho. Alega que todos os atos realizados são nulos, em razão da incompetência do Juízo de Sobradinho, devendo os autos ser encaminhados à circunscrição do Paranoá. Ao final, requer a distribuição do Conflito de Competência devendo ser julgado pelo Conselho Especial do TJDFT, já de imediato concedendo o efeito suspensivo na apelação que seja suspenso o cumprimento do Acórdão e Execução Provisória em tramitação na Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho – DF, PJE n. 0709932-83.2020.8.07.0008, até Trânsito em Julgado da Presente Ação. Que a final seja julgada procedente o Conflito de Competência declarado nulos os atos praticados desde a citação devendo os autos serem encaminhados a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá- DF. Ocorre que a alegação de incompetência da circunscrição de Sobradinho/DF já foi questão fartamente debatida do acórdão proferido em apelação (ID 12123103). Transcrevo excerto do voto: Os Autores suscitam preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de que o imóvel sob litígio está localizado em região sob a jurisdição da Circunscrição Judiciária do Paranoá e que, portanto, seria incompetência o Juízo de Sobradinho, que julgou a demanda. O artigo 47, §2o do CPC dispõe que a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. No caso, observa-se que os Autores ajuizaram a ação perante a Circunscrição Judiciária de Sobradinho, mediante indicação de que a área sobre a qual detém posse estaria localizada em Sobradinho – DF, conforme consta no item “I” da exordial (ID 9684629). Após proferida a sentença, os Autores inovaram, suscitando a preliminar de incompetência do Juízo, argumentando que a mesma área estaria localizada no Paranoá-DF. A atitude dos Autores viola o disposto no art. 5o do CPC, que estabelece que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. De acordo com tal regra, não se admite que a parte utilize do processo judicial de maneira contraditória, ou seja, não pode propor ação perante Juízo que considere competente para, diante de resultado desfavorável, buscar anular a sentença a fim de se beneficiar. Por outro ângulo, observa-se que o imóvel em debate está registrado perante o Ofício de Registro de Imóveis de Sobradinho, conforme certidão acostada aos autos (ID 9684630). Logo, é forçoso concluir pela competência do Juízo de Sobradinho para o julgamento da causa. Ademais, antes do conflito de competência, os suscitantes opuseram embargos de declaração (ID 20965094), nos quais, mais uma vez, rediscutem a questão da competência para julgamento da ação. Percebe-se, assim, uma reiteração de atos debatendo o mesmo tema: incompetência absoluta da circunscrição de Sobradinho, o que só veio a ser arguido nos autos em sede de apelação após a sentença desfavorável aos Autores. Destaque-se que os próprios suscitantes ajuizaram a ação em Sobradinho. Diante do exposto, NADA A PROVER em relação ao conflito de competência suscitado. Tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID 20965094), INTIMEM-SE os Embargados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020 19:27:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador